Tribunal: TCU
Processo: 003.333/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4435/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.333/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristina Satiko Hoshikawa Tsuha (XXX.242.241-XX); Gerson Ribeiro Pinto (XXX.406.237-XX); Homero dos Santos Nunes (XXX.754.877-XX); Jorge Paulo Gomes (XXX.479.077-XX); Jucara Alves Dias dos Santos (XXX.665.807-XX); Luiz Fernando da Conceicao (XXX.575.027-XX); Marta da Silva de Camargo (XXX.299.517-XX); Rolzemar Fulgencio da Rosa (XXX.473.647-XX); Sonia Rodrigues Pereira (XXX.069.077-XX); Tania Maria Carvalho de Sa Bittencourt (XXX.478.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.